Tribunal: TJPA
Processo: 0006999-23.2016.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006999-23.2016.8.14.0040

APELANTE: BRENNO OLIVEIRA BEZERRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Apelação Penal. Art. 155, § 4º, I, do CPB. Ocorrência prescrição da pretensão punitiva superveniente. Declaração de ofício. Extinção da punibilidade. Decisão unânime.

1. Preenchidos os pressupostos do art. 110, §1º c/c os arts. 109, inciso V e parágrafo único, 114, inciso II, todos do Código Penal, visualiza-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva superveniente, motivo pelo qual deve ser extinta a punibilidade do apelante.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso para declarar, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva, para declarar extinta a punibilidade do apelante, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos nove dias e finalizada aos dezesseis dias do mês de setembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 09 de setembro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BRENNO OLIVEIRA BEZERRA,
em face da r. sentença, proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, que o condenou, pelo crime do
artigo. 155, § 4º, I, do Código Penal,
a pena concreta e definitiva de
01 (um) ano de reclusão e 10 (dez)

dias-multa
,
substituindo a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direito
, qual seja, a prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de
01 (um) ano, à base de 08 (oito) horas semanais
, fixou, em favor da vítima uma reparação única no montante de
R$ 500,00 (quinhentos reais)
, a ser suportada ao apelante, exigível perante o Juízo Cível
.

Narra a denúncia,
(ID 17789881),

in litteris
,
que:

“
(...) no dia 19/04/2016, o denunciado, BRENO OLIVEIRA BEZERRA, arrombou a porta da casa da vítima LUCINEIDE ALVES DA SILVA, e subtraiu os seguintes objetos: 1 (uma) mala verde; 1 (um) celular LG; 1 (um) DVD Philco; 2

(dois) perfumes Natura; 1 (um) hidratante Avon; 1 (um) ferro de passar Black Decker; 1 (um) óculos Rayban; 1 (um) creme natura, entre outros objetos que estavam na vitrine para venda.

Consta dos autos que a vítima ao chegar em sua residência, percebeu que a porta estava arrombada e que tinham sido furtados vários objetos do local. Por estes fatos a vítima registrou um boletim de ocorrência na Delegacia de Polícia, que passou a diligenciar no sentido de elucidar a autoria do delito.

Em diligências os policiais civis, após colherem informações de populares, chegaram à residência do denunciado, ocasião em que encontraram a res furtiva.

Durante a revista foram encontrados os objetos furtados da vítima, descritos no laudo de apresentação de fls. 12.

Pelo exposto, o denunciado foi preso e encaminhado aos procedimentos cabiveis, onde perante a autoridade policial confessou a prática do crime(...)”.

Em
razões recursais (ID 17789899)

a defesa pugna pela nulidade da sentença para que seja oferecida a suspensão condicional do processo em favor do acusado.

Caso não atendido o pedido, requer a reforma da sentença, para que a pena base seja aplicada no mínimo legal e, na segunda fase, a pena seja reduzida abaixo do mínimo legal, Súmula 231 do STJ.

Em
contrarrazões (ID 17789901)
, o digno representante ministerial pugna pelo conhecimento do recurso, eis tempestivo e cabível à espécie e, no mérito, protesta pelo improvimento do recurso interposto pela defesa técnica do Apelante, mantendo incólume a decisão recorrida.

Nesta instância superior
, o Douto Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa,
manifesta-se pelo conhecimento do recurso interposto pelo réu Brenno Oliveira Bezerra, e que no mérito recursal seja improvido
.

É o relatório.

À douta revisão,

com intenção de inclusão em Pauta em Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Analisando-se detidamente os autos, verifica-se que se está diante de um caso de prescrição da pretensão punitiva estatal superveniente ou intercorrente.

Isto porque, ao ID 17789885 dos autos, vê-se que a sentença foi prolatada em 21.03.2018 e publicada em 28.05.2018, tendo o Juízo
a quo
aplicado ao réu a pena de 01 (um) ano de reclusão, assim como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa. O apelante recorreu do
decisum
em 15.01.2020 (de vez que a Defensoria Pública só tomou ciência da sentença no dia 13.01.20200, conforme assinatura do Defensor Público aposta no verso do ID 17789885 - Pág. 31). A decisão condenatória transitou livremente em julgado para a acusação. Da prolação da sentença até a presente sessão, transcorreu um período de, aproximadamente, 6 (seis) anos.

Inicialmente, é oportuno ressaltar que se trata de prescrição da pretensão punitiva, e não executória, posto que é sabido que a jurisprudência e doutrina atuais são firmes no sentido de que, para que ocorra a última espécie de prescrição, é necessário que a decisão condenatória transite em julgado
para acusação e para a defesa
, o que não ocorre no caso em apreço, onde a sentença só transitou em julgado para a acusação.

Apurado que se trata de prescrição da pretensão punitiva, observa-se que a mesma operou-se na modalidade
intercorrente ou superveniente
, pois ocorrida após a sentença condenatória recorrível e, portanto, regulada sobre a pena aplicada
in concreto
, e não pela pena cominada em abstrato para o delito,
ex vi
do art. 110, §1º do CPB.

A pena do querelado restou fixada, como dito acima, em 01 (um) ano de reclusão – substituída pela prestação de serviços à comunidade – e levando-se em conta que se aplicam às penas restritivas de direito os mesmos prazos previstos para as privativas de liberdade, de acordo com o que preconiza o parágrafo único do art. 109 do CPB,o prazo prescricional, nos termos do art. 109, inciso V do CPB é de
quatro anos
, prazo este já transcorrido, sem que tenha havido qualquer interrupção.

Deste modo, tendo sido a sentença publicada em 28.05.2018,
a prescrição da pretensão punitiva superveniente ocorreu em 28.05.2022
, inclusive para a pena de 10 (dez) dias-multa imposta cumulativamente, visto que esta prescreve no mesmo prazo da reprimenda privativa de liberdade, de acordo com o art. 114, inciso II do CPB.

Verificada a prescrição, torna-se prejudicado o exame de mérito do recurso em relação ao apelante.

Por todo o exposto, sendo a prescrição matéria de ordem pública, que pode ser reconhecida a qualquer tempo, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do apelante BRENO OLIVEIRA BEZERRA, ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva superveniente, nos termos do art. 110, §1º c/c os arts. 109, inciso V e parágrafo único, 114, inciso II, do CPB.

É o voto
.

Belém/PA, 09 de setembro de 2024.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/09/2024